Tribunal: TJDFT
Processo: 0749248-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749248-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PERNAMBUCO - PE - ESTADUAL AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BODOCO - PE - MUNICIPAL, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, CARLOS EDUARDO CARDOSO GOMES DE SOUZA CALADO, PEDRO LEONARDO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, JOSE CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, JOSE NILSON BEZERRA MIRANDA, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO PONTES, JANIE DE MIRANDA ALENCAR LIMA, ALEIDE MACEDO ARAUJO, CLAUDETE BRIGIDA FERREIRA, SHENARA RODRIGUES ALVES, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, KELLY TAVARES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Diretório Estadual do MDB – Movimento Democrático Brasileiro de Pernambuco contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de origem no 0753150-06.2025.8.07.0001, ajuizado pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - BODOCO - PE - MUNICIPAL e outros, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco realizada em 24/05/2025, bem como a anotação dos eleitos para o biênio 2025/2027. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo MDB - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BODOCÓ, representado por seu presidente e parte OTÁVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE, e seus filiados delegados titulares e suplentes e pelo MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PAULISTA, representado por sua presidente e parte KELLY TAVARES DE MOURA, em desfavor do DIRETÓRIO NACIONAL DO MDB e do DIRETÓRIO ESTADUAL DO MDB DE PERNAMBUCO, partes qualificadas nos autos. Em breve síntese, a parte requerente relata a ocorrência de diversas irregularidades na eleição do Diretório Estadual do MDB de Pernambuco, notadamente na definição do colégio eleitoral da Convenção Estadual, esta ocorrida em 24.5.2025, para o biênio 2025/2027. Afirma a ocorrência de violações ao estatuto partidário que atentam à lisura do pleito, bem como ao princípio constitucional da democrática intrapartidária, os deveres estatutários de transparência, moralidade e integridade, além dos direitos políticos das minorias. Sustenta que tais vícios se devem a atos e omissões dos diretórios estadual e nacional do partido. Requer, em tutela de urgência, seja deferida a suspensão do resultado da referida Convenção Estadual do MDB de Pernambuco até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pugna pela anulação da convenção. Junta documentos aos ids. 252236969 a 252246514. Decisão de id. 253111355 recebe a inicial e intima a parte contrária a se manifestar, a fim de estabelecer um mínimo contraditório prévio à decisão antecipatória, considerando o lapso temporal desde as eleições e a complexidade da matéria. Intimado (id. 253476789), o DIRETÓRIO NACIONAL DO MDB se manifesta ao id. 254312238. Afirma ter acompanhado a Convenção Estadual para a eleição do Diretório de Pernambuco, no intuito de que o pleito ocorresse de forma imparcial e em respeito às regras estatutárias, se colocando à disposição para dirimir dúvidas e estabelecer regras e requisitos, não tendo havido oposição tempestiva dos autores. Assevera que foram estabelecidos requisitos objetivos, impedindo a manipulação do pleito e que todo o procedimento foi objeto de acordo celebrado na sede do Diretório Nacional, no dia 8.4.2025. Diz que, após o acordo, foram suscitadas dúvidas, as quais foram dirimidas em resposta ao Protocolo 362/2025. Sustenta ter estabelecido que os delegados votantes deveriam constar de ata de eleição dos diretórios, não bastando a apresentação de informações unilaterais e não formalizadas tempestivamente perante o partido, ainda que constantes do SGIP da Justiça eleitoral. Em relação às atas juntadas pelos autores com a exordial, aduz que são divergentes em relação às que foram apresentadas ao Partido, como ocorreu com o Diretório Municipal de Gravatá, cuja ata arquivada no partido não trouxe os nomes dos delegados. Afirma a inércia dos autores e que a verdade dos fatos enseja a dilação probatória, pelo que requer o indeferimento da tutela de urgência. Junta documentos (ids. 254312241 a 254313897). O Diretório Estadual do MDB de Pernambuco se manifesta ao id. 254428429. Afirma que a realização da Convenção foi coordenada pelo MDB Nacional, mediante acordo entre as duas chapas concorrentes, a fim de assegurar uma condução imparcial do pleito. Aduz que, em reunião realizada no dia 8.4.2025, os representantes das duas chapas acordaram que não seriam realizadas novas convenções municipais em Pernambuco, tendo sido estabelecido o dia 19.3.2025 como data limite para tal constituição, sendo exceção à regra o município de Lago Grande, pois a sua convenção foi realizada em fevereiro do ano corrente. Diz que também ficou convencionado que, para que os delegados municipais pudessem representar seus diretórios na convenção estadual, as atas de suas convenções, constando o nome dos delegados eleitos, deveriam ter sido enviadas ao Diretório Estadual de Pernambuco até a data limite estabelecida e, com isso, o Estadual providenciaria o registro no SGIP. Assim, afirma, em síntese, que seguiram os critérios firmados no acordo realizado entre as chapas participantes. Sustenta a inexistência de manipulação do colégio eleitoral por parte dos diretórios estadual e nacional e a ausência de qualquer insurgência tempestiva dos autores a respeito de eventual nulidade. Assevera que tais assuntos são questões interna corporis e que demandariam questionamento prévio ao Partido. Rechaça especificamente algumas das irregularidades apontadas na inicial. Pugna pelo indeferimento da tutela de urgência. Junta documentos (id. 254312241 a 254313897). Facultada a resposta (id. 254721900), a parte requerente se manifesta ao id. 255030029. É o relato do necessário. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Cinge-se a controvérsia em determinar se houve violação às disposições internas do partido no tocante à realização da Convenção Estadual para eleição do Diretório do MDB de Pernambuco, realizada em 24.5.2025. É cediço que, em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. Contudo, no caso, o inconformismo dos autores diz respeito a possível violação das disposições internas do partido. Nesse caso, não há vedação à apreciação do Poder Judiciário, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) garante a qualquer indivíduo que inconstitucionalidades ou ilegalidades venham a ser questionadas e eventualmente afastadas. É direito fundamental das partes submeter ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do partido (estatuto e outros atos), que devem estar em consonância com a Lei no 9.096/95. Quaisquer atos praticados em desacordo com a lei autorizativa dos estatutos partidários – sejam eles interna corporis ou não – são passíveis de invalidação. Com efeito, inexistindo previsão legal, é desnecessário prévio requerimento ou questionamento na esfera administrativa – no presente caso, partidária –, como condição para o exercício do direito de ação. Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal (CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. 2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes.3. A análise do mérito recursal deve se nortear pelos efeitos da pandemia da Covid-19 que, entre tantas mudanças, simplesmente impediu reunião física de pessoas ao longo de 2020, 2021 e início de 2022. Tal impedimento se deu por força de lei. Já no início de fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979/20 que dispôs sobre as medidas "para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019". Entre as medidas inicialmente previstas pela referida norma, destaquem-se o isolamento e quarentena (art. 2o, I e II). 4.Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar, em abril de 2020, a constitucionalidade da Medida Provisória 926/2020 conferiu protagonismo aos Estados e Municípios para promover novas medidas restritivas nos respectivos âmbitos de atuação (ADI 6.341). Em consequência, foram editados inúmeros decretos e leis locais que simplesmente proibiram qualquer reunião de pessoas. Tal vedação, como se sabe, afetou diretamente os órgãos internos de empresas e entidades civis.5. Em face da impossibilidade de reunião física e limitações inerentes a reuniões virtuais, particularmente quando há número expressivo de participantes/votantes, a solução - excepcional e temporária - foi a edição de atos pela direção de referidas entidades ad referendum do colegiado. É justamente nesse contexto que a Presidência Nacional do MDD, em 18 de março de 2020, edita a Resolução 02/2020 “considerando a necessidade de regulamentar a aplicação de dispositivos estatutários como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e das recomendações das autoridades de saúde e sanitárias” editou a Resolução no 02/2020. 6. No contexto excepcional dos limites decorrentes da pandemia da Covid-19, tal ato é legítimo e deve ser considerado como expressão da vontade do MDB. Paralelamente, as normas jurídicas devem ser interpretadas e aplicadas considerando as circunstâncias excepcionais ocasionadas pela crise sanitária vivenciadas ao longo dos últimos dois anos.7. Não há ilegalidade nas prorrogações da comissão provisória, pois autorizadas por ato da Presidência do Partido (Resolução no 02/2020). 8. Número de membro da comissão provisória deve ser ajustado ao disposto no estatuto, ou seja, sete membros.9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1425458, 0705120-45.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. DEPUTADOS FEDERAIS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de urgência postulada, para manter, em relação aos deputados federais Agravantes, a sanção disciplinar aplicada por partido político. 2. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, sob argumento de que a matéria impugnada é relativa a questões interna corporis do partido, se o inconformismo é amparado no argumento de violação das disposições estatutárias da agremiação política. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1275683, 07059005320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020)”. - grifou-se Nesse contexto, fundamental lembrar que a autonomia partidária, pilar do regime democrático e concretizada nos estatutos com sua força normativa interna, não é absoluta, encontrando limites inegociáveis nas normas constitucionais e legais, especialmente na legislação eleitoral, exigindo que a estrutura e as ações partidárias observem os princípios fundamentais do processo eleitoral. Em caso de conflito, o Judiciário pode e deve garantir a prevalência da Constituição e de princípios como a isonomia, a lisura e a anterioridade eleitoral, pilares que asseguram a autenticidade e a legitimidade da soberania popular (arts. 1o, I e 14, da Constituição Federal. Nesse sentido, registre-se trecho do Acórdão de relatoria do Min. Luiz Fux, no Recurso Especial Eleitoral no 7090, Tribunal Superior Eleitoral, julgado em 29/08/2017: “1.A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1o, da Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional.2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido debate dessa natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1o, caput), é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.3. O processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser compreendido em seu sentido mais elástico, iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer divergência partidária interna tem, presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.4. A mens legis do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de normas eleitorais ad hoc ou de exceção, sejam elas de cariz material ou procedimental, com o propósito de obstar a deturpação casuística do cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de vilipendiar a igualdade de participação e de chances dos partidos políticos e seus candidatos.5. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se seguira uma imunidade aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem barbáries e arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada proeminência e envergadura institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e na própria conformação do regime democrático.6. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17, § 1o, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante.7. A fixação de tal regramento denota autolimitação voluntária por parte do próprio partido, enquanto produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna de suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico.8. A postura judicial mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária, supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um comando constitucional. (...)”AC no 0600515-84.2017.6.00.0000/RN (PJE), proposta com o objetivo de atribuir eficácia suspensiva aos recursos especiais ora julgados. Recurso Especial Eleitoral no7090, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2017. – grifou-se Feitos tais esclarecimentos, passo à análise dos fatos concretamente. A parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, seja deferida a suspensão do resultado da referida Convenção Estadual do MDB de Pernambuco, até o julgamento final da presente demanda. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, tenho por evidente a inobservância de determinadas normas estatutárias na Convenção Estadual do MDB de Pernambuco, realizada em 24.5.2025, fato este, inclusive, admitido pelos requeridos em suas manifestações. Noutro giro, argumentam os requeridos que a pontual derrogação das disposições estatutárias para a realização da referida Convenção Estadual teve por base um acordo firmado entre os envolvidos. Os requeridos não acostaram aos autos todos os termos do aludido acordo. Limitaram-se ambos a juntar o mesmo documento (ids. 254313895 e 254428434), qual seja, uma resposta aos questionamentos formulados pelo Deputado Estadual pelo MDB de Pernambuco, Sr. Jarbas de Andrade Vasconcelos Filho, datada de 12.5.2025 e assinada pelo Secretário Executivo do MDB Nacional, Sr. Reinaldo Takarabe. Da resposta, extrai-se que foi celebrado acordo em reunião realizada na Sede do Diretório Nacional do MDB, em Brasília, com a participação do Senador Fernando Dueiri, do Presidente Estadual do MDB/PE, Raul Henry, do Prefeito de Vitória de Santo Antão/PE, Paulo Roberto, e do Presidente Nacional do MDB, Deputado Federal Baleia Rossi. No referido documento consta que ficou estabelecido que os critérios para a participação dos Delegados Municipais na Convenção Estadual seriam baseados nos resultados das Eleições Municipais de 2020, exceto no Município de Lagoa Grande/PE, onde seria considerado o resultado das Eleições Municipais de 2024. Ressaltou-se, ainda, que o acordo, de forma excepcional, prevaleceria sobre o disposto no artigo 79, §2o, inciso III, do Estatuto Partidário, “em comum acordo das partes”. Percebe-se, ao que tudo consta, que o acordo firmado expressamente afastou a aplicação de norma estatutária. Por outro lado, não se tem expressa comprovação da participação de representantes dos diretórios municipais ou de seus delegados no acordo entabulado, notadamente dos autores da presente ação. Ainda, a vasta documentação acostada à inicial revela que diversos foram os questionamentos encaminhados aos diretórios nacional e estadual, antes e depois da realização do pleito, o que, ao menos a princípio, afasta a alegação de inércia dos requerentes e sugere omissão quanto à resolução das problemáticas trazidas pelos interessados. A título exemplificativo, tem-se a solicitação de providências de id. 252239676, anterior à Convenção, datada de 22.4.2025 e encaminhada ao Presidente Nacional do MDB, em que o deputado Jarbas de Andrade aponta irregularidades e supostas violações estatutárias. No mesmo sentido os ids. 252239679, 252239685, 252239689, 252241047, 252241053. Consta dos autos pedido de providências com pedido cautelar, datado de 10.9.2025, formulado pelo líder do MDB no Senador, Senador Eduardo Braga, e direcionado ao Presidente do MDB Nacional (id. 252239671), no qual são apontados os vícios narrados na inicial, porém, ao que tudo indica, sem resposta dos requeridos. Verifica-se, ainda, que em 15.5.2025, isto é, 9 (nove) dias antes da eleição, ainda não se tinha definido o colégio eleitoral, conforme resposta ao Ofício Pres/MDB no 040/2025, ocasião em que apresentada a lista com a quantidade de votos de cada diretório municipal (id. 252241060). Nesse ponto, há indícios de violação ao art. 27, I e II, do Estatuto do MDB, que prevê que o ato de convocação das Convenções e Diretórios deve ser precedido de publicação de edital e notificação pessoal dos que tenham direto à voto, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. No que pertine ao registro das atas deverem ser feitos unicamente perante o Partido, apesar da argumentação dos requeridos, não há provas de que tal tenha sido objeto de acordo. De todo modo, o art. 32, §1o do Estatuto Partidário prevê que cabe às Comissões Executivas Estaduais a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de registro dos órgãos municipais. No caso do município de Gravatá, a certidão no 1342/2025 – TRE/PE/PRES/DG/SJ/CRIP/SEREP, acostada ao id. 255030032, demonstra que o registro dos delegados votantes foi realizado pelo próprio Diretório Estadual do partido, nos termos do que prevê o Estatuto, e não unilateralmente pelo diretório municipal. Portanto, verifico que não há comprovação de que todos os afetados pelo acordo teriam aderido aos termos avença – termos esses, aliás, que sequer foram apresentados de maneira clara e transparente nestes autos pelos requeridos. Dessa forma, o afastamento de normas estatutárias de forma casuística traz o “fumus boni iuris” quanto às irregularidades apontadas pelos requerentes. A urgência também se faz presente, uma vez que a eleição dos diretórios é etapa prévia à corrida eleitoral para as eleições que se avizinham, no ano de 2026. E mais, a inobservância do devido processo legal eleitoral viola a igualdade de participação e de chances dos candidatos, fato que, se não reparado em tempo hábil, poderá gerar deturpações no pleito eleitoral. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do resultado da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco, realizada em 24/05/2025, até ulterior decisão deste juízo, suspendendo-se a anotação dos eleitos para o biênio 2025/2027 para compor o Diretório Estadual, a Comissão Executiva Estadual, o Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; o Conselho de Ética e Disciplina Estadual e seus respectivos suplentes e os Delegados e seus respectivos suplentes à Convenção Nacional. Comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Intime-se a parte requerida. Cite-se a parte requerida para apresentação de contestação no prazo legal. Intime-se a parte requerente.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi açodada e equivocada, pois suspendeu os efeitos da convenção com base em pleito de diretórios municipais cuja vigência já estava encerrada, afastando sua capacidade processual. O recorrente sustenta que a decisão agravada foi precipitada, pois se fundamentou em pedido de diretórios municipais cuja vigência já estava encerrada, o que afastaria a legitimidade ativa dos autores da ação originária. Argumenta que a liminar foi concedida sem demonstração do perigo da demora, uma vez que a convenção ocorreu há mais de cinco meses e não houve qualquer contestação administrativa ou judicial anterior, sendo a urgência alegada resultado da própria inércia dos agravados. O agravante também aponta que a suspensão da direção partidária estadual acarreta prejuízos graves à agremiação, como a impossibilidade de acesso às contas partidárias, o comprometimento do pagamento de funcionários, o risco de inadimplência junto à Justiça Eleitoral e o descumprimento de obrigações legais. Defende que não há risco ao resultado útil do processo, pois eventual procedência da ação permitirá a convocação de nova eleição, sem prejuízo à parte contrária. Além disso, o recorrente destaca que o processo eleitoral foi conduzido pelo Diretório Nacional do MDB, mediante acordo entre as chapas concorrentes, com regras claras e objetivas, e que não houve qualquer violação estatutária ou contestação tempestiva por parte dos interessados. Ressalta, ainda, que o princípio da autonomia partidária foi desrespeitado pela decisão agravada, pois o procedimento eleitoral seguiu critérios definidos em comum acordo e foi reconhecido como legítimo inclusive pelo candidato da chapa derrotada. Argumenta, ainda, que a liminar foi concedida sem o requisito do perigo da demora, pois a convenção ocorreu há mais de cinco meses, sem qualquer questionamento administrativo ou judicial anterior, e que eventual urgência decorre da própria inércia dos agravados. Destaca ainda que: “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que, de forma açodada e manifestamente equivocada, suspendeu os efeitos da Convenção do Diretório Estadual do MDB de Pernambuco realizada no dia 24.05.2025, deixando acéfala toda uma agremiação estadual com base no pleito de dois diretórios municipais que sequer possuem capacidade processual.” E “Mais do que isso, há inequívoco e grave dano reverso, na medida em que a suspensão da direção partidária estadual inviabilizará a manutenção básica da agremiação, impedindo o acesso às contas da agremiação para o pagamento de funcionários, de parcelamentos junto à Justiça Eleitoral e demais obrigações legais.” O agravante fundamenta seu recurso na ausência de legitimidade ativa dos agravados, na inexistência de urgência que justifique a medida liminar, na violação ao princípio da autonomia partidária e na regularidade do processo eleitoral, requerendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer os efeitos da convenção e a composição dos eleitos até o julgamento do mérito do recurso. Preparo no ID 78200915. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A Constituição Federal garantiu aos partidos políticos autonomia e poder de gestão das suas decisões. Essa autonomia, entretanto, não torna os atos emanados das deliberações partidárias completamente imunes à apreciação judicial, porquanto determinados regramentos da própria Constituição, quem lhes garante relevante estatuto, são de observância obrigatória nas relações privadas e associativas, em decorrência da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Em outras palavras, ainda que o Poder Judiciário não deva intervir em assuntos internos dos partidos (autonomia partidária), essa autonomia partidária não é absoluta e pode ser limitada por normas constitucionais e legais. Fazendo uma análise superficial dos autos de origem, o apropriado a este momento incipiente de deslinde apenas do pedido de liminar, observa-se que os argumentos apresentados pelo autor/agravado para fundamentar o pedido de suspensão/revogação da Convenção Estadual do MDB-PE de 24/05/2025 são, em resumo: a) Manipulação do Colégio Eleitoral: Os autores alegam que houve grave manipulação na definição dos votantes da convenção, com exclusão injustificada de diretórios municipais regularmente constituídos e registrados, e adoção de critérios discriminatórios e casuísticos; b) Violação ao Estatuto e Princípios Constitucionais: Apontam desrespeito às regras estatutárias do MDB, aos princípios da democracia interna, legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, integridade e aos direitos das minorias; c) Tratamento Desigual: Diretórios como Bodocó, Caruaru, Gravatá, Paulista e São Bento do Una foram excluídos do colégio eleitoral, enquanto outros diretórios, mesmo sem registro regular, participaram da votação; d) Critérios Irregulares para Delegados: O número de votos por diretório foi calculado com base em eleições anteriores (2020), contrariando o estatuto que determina o uso dos resultados da última eleição (2024); e) Falta de Transparência: Houve ausência de indicação tempestiva do colégio eleitoral e notificação dos votantes, dificultando o acompanhamento e fiscalização do processo eleitoral pelos interessados. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente e, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, aparentemente, os alegados vícios, omissões e ilegalidades dos diretórios estadual e nacional que teriam servido de fundamento a decisão agravada envolvem discussão mais aprofundada, ensejando, por isso, maior instrução probatória. Ademais, sobreleva-se nesta cognição sumária, que, muito embora tenham sido apresentados questionamentos no curso do processo de realização da convenção, estes ocorreram antes da votação e posse do diretório eleito, isso 24/05/2025, portanto, há quase seis meses. Ainda que se possa questionar a higidez e a validade do acordo partidário (ID 254313895) , pelo qual se definiu que os critérios de participação dos Delegados Municipais na Convenção Estadual seriam pautados pelos resultados das Eleições Municipais de 2020, excetuando-se o Município de Lagoa Grande/PE, para o qual se adotaria o resultado das Eleições de 2024 , o fato é que a impugnação somente foi apresentada seis meses após o andamento do processo, sem justificativa plausível, em tese, para tal demora. Além disso, cumpre observar que o acordo foi celebrado no âmbito interna corporis, cuja validade deve ser examinada à luz da autonomia partidária, por isso, com maior profundidade, de modo que ocorrerá na instância própria e no momento processual adequado, o que não se compatibiliza com o juízo restrito próprio do agravo de instrumento. In casu, não há aparente justificativa para a demora no ajuizamento da ação que questiona ato concretizado há meses, sendo certo que a urgência que autoriza a concessão da tutela liminar não pode ser aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. Ademais, ainda que no próximo ano tenhamos o processo eleitoral 2026, não verifico, neste momento, perigo de dano irreparável que justifique a suspensão do diretório estadual, porquanto perfeitamente plausível que seja realizada a instrução e julgamento do mérito da ação de origem antes que se inicie o processo eleitoral e as convenções partidárias. Também não se pode olvidar que, considerar que a ação em tela tenha repercussão no processo eleitoral de 2026, em tese, alteraria a competência, transferindo-a para a nobre Justiça Eleitoral. Tenho que também não é o caso, pois, como dito, plausível que a instrução e o julgamento do mérito da ação de origem seja realizado em curto espaço de tempo, sem interferência direta no processo eleitoral de 2026. Neste contexto, renovando as vênias ao d. Juízo a quo, o qual demonstra sempre grande brilhantismo, mas, infelizmente, neste caso, tenho que seja mais prudente, nesta cognição sumária, sobrestar a decisão de origem, restabelecendo provisoriamente o diretório estadual, até o julgamento do mérito do presente recurso. De mais a mais, cotejando os bens e valores postos, tem-se que a manutenção do diretório estadual, ainda que provisoriamente, permite que a atividade partidária no estado prossiga com regularidade, sendo certo que a medida se mostra reversível, caso a parte autora/agravada logre êxito na demanda. Portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo, restabelecendo provisoriamente os efeitos da convenção estadual do MDB de Pernambuco e a composição dos eleitos até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão de origem, restabelecendo provisoriamente os efeitos da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco realizada em 24/05/2025 e a composição dos eleitos para o biênio 2025/2027, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator